Tribunal: STF
Processo: HC 216191
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Condenação transitada em julgado. Competência. Justiça Militar. Supressão de instância. Alegação de atipicidade da conduta. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. A alegação de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito não foi sequer analisada pelo Superior Tribunal Militar, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    3. Quanto à alegação de atipicidade da conduta, eventual acolhimento da pretensão defensiva, neste ponto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: o HC 182.457-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.